Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704939-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: GONÇALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE LICITAÇÃO E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGRAMENTO PRÓPRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A transferência de domínio de bem público a terceiros é regida pela Lei no 8.666/93, bem como pelos termos do respectivo edital de licitação, e, em caráter supletivo, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado, consoante enunciam os artigos 3o, 6o, IV, e 54, todos da mencionada legislação. É inviável a resilição unilateral do negócio jurídico firmado entre a Terracap e o particular, forma de desfazimento contratual não contemplada no artigo 79, da Lei no 8.666/93, notadamente quando motivada exclusivamente na suposta impossibilidade financeira de pagamento das parcelas pactuadas, eis que ausente previsão dessa espécie de extinção no contrato e no edital de licitação. Constatado que a modalidade contratual adotada pelos litigantes se encontra regulamentada por normas específicas estabelecendo as consequências e procedimentos a serem adotados em caso de mora por parte do devedor fiduciante, a sua resolução deverá seguir o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes, da Lei no 9.514/1997, sendo incabível o acolhimento do pedido de dissolução do ajuste, com o retorno das partes ao status quo ante. Os limites mínimo e máximo dos honorários são diretrizes para sua fixação; porém, não devem ser seguidos, quando o valor da causa notadamente leve à fixação da verba honorária em quantias ínfimas ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de valoração deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a reduzida complexidade do trabalho realizado nos autos, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, e o fez mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade, especialmente porque se trata de causa a que foi atribuído valor certo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em petição apartada (ID 28370555) requer esclarecimento acerca da certidão de ID 28112136, porquanto seria regular o preparo do presente recurso, conforme o documento ID 25907762. Ao final, pugna pelo “reembolso do preparo em dobro” ou, subsidiariamente, pelo reembolso do valor relativo ao primeiro recolhimento alhures mencionado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida restituição de valores relativos ao pagamento de preparo trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029